Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011518-73.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONCURSO PÚBLICO. PMDF. IDADE MÁXIMA. LEI 7.289/84. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. 1. Documentos novos, surgidos após a sentença, podem ser juntados com a apelação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, que foram exercidos nas contrarrazões. 2. A idade máxima - 30 anos - para ingresso no cargo de Soldado da PMDF tem expressa previsão na Lei 7.289/84, com a redação da Lei 12.086/09, e no edital do concurso, além de contar com o respaldo da jurisprudência. Dada as peculiaridades do cargo, a exigência não ofende o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. 3. Na data da inscrição no concurso público, o autor já superava a idade máxima exigida, razão pela qual não padece de nulidade o ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de formação. Esse acordão foi integrado por meio de decisão em embargos de declaração que, por determinação do STJ (ID 54943056), foram objeto de novo julgamento, tendo sido providos nos termos da seguinte ementa: Embargos declaratórios - Recurso provido, com efeito modificativo, para suprir omissão e, em consequência, declarar a ilegalidade do ato que excluiu o embargante do curso de formação de Praças da PMDF, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança legítima, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade humana, considerando que ele foi empossado há mais de uma década. Caso distinto da tese firmada no RE 608.482-RG para o Tema 476. No recurso especial, o recorrente aponta violação à Lei 7.287/1984 sem, contudo, indicar o dispositivo supostamente violado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, caput, e inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, bem como inobservância à tese firmada no tema 476 do STF. Requer a inversão do ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 37, caput, e inciso I, ambos da Carta Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito, o órgão colegiado, após examinar todo o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu ser irrazoável e desproporcional o desligamento do recorrido e infirmar tal conclusão é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante a incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Ressalte-se que a matéria disciplinada no tema 476 do STF não guarda identidade com a dos presentes autos, tal como disposto no acórdão guerreado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017